Tribunal: TJMT
Processo: 0007738-39.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007738-39.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS - CPF: 038.177.051-66 (APELANTE), MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS - CPF: 038.177.051-66 (ADVOGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INVIABILIDADE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIAS EM DOIS ENDEREÇOS – DECRETAÇÃO DE REVELIA – ART. 367 DO CPP –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ART. 563 DO CPP – SÚMULA 523 DO STF – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE DESCRITAS NA PEÇA VESTIBULAR – OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRE
TENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DELITOS CONFIGURADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE – ART. 156 DO CPP – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANOS FIXADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART. 387, IV DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –ENUNCIADO ORIENTATIVO No 14 DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE SODALÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Não sendo localizado pelo Oficial de Justiça nos endereços fornecidos nos autos e, havendo intimação válida com apresentação de manifestação pela defesa do apelante, deve-se aplicar o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
“pas de nullite sans grief”
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos.

Estando em consonância com os requisitos do artigo 41 do Código de Ritos Penais, despiciendo fala-se em inépcia da denúncia.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria, através de laudo pericial, depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica) e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Para que sejam desentranhados dos autos, deve-se comprovar a ilicitude dos documentos, ou a sua obtenção por meio ilícito, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, o que não se verifica nos autos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. Fração superior à usualmente concebida deve vir acompanhada de justificativa idônea, caso contrário, aplica-se a fração anteriormente mencionada.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maykon Douglas Miranda Campos
contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 7738-39.2015.811.0064 (código 636786), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal e artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto (sentença – Ids. 29575965 e 29575966).

Inconformado com os termos da sentença,
Maykon
interpôs recurso de apelação (Id. 29575972). Em suas razões, em sede preliminar, requer o reconhecimento de nulidade absoluta, alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação para audiência de instrução e inépcia da denúncia, sustentando que não há descrição das circunstâncias do fato previsto no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941. No mérito, busca a absolvição, alegando fragilidade das provas, pugnando pelo desentranhamento dos documentos acostados às folhas 27/31. Sucessivamente, manifesta-se pela aplicação das penas no patamar mínimo, com o afastamento das circunstâncias judiciais em razão de ausência de fundamentação para suportar o recrudescimento da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais e materiais ante a ausência de debate nos autos (Ids. 29577482 a 29577484).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso de apelação e a manutenção incólume da sentença nos seus exatos termos (Id. 29577485).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 34882986), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Lesão corporal e perturbação da tranquilidade alheia em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1)
Preliminares
. 1.1 Nulidade do processo por ausência de intimação do réu para interrogatório. Improcedência. Nulidade relativa que necessita da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ficou evidenciado na espécie. 1.2 Inépcia da denúncia. Improcedência. Inicial que preenche os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP. 1.3 Desentranhamento de prova documental. Improcedência. Documentos de comprovação juntados pela vítima que corroboram os fatos. Prefaciais que deverão ser repelidas 2)
Mérito
. 2.1 Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação do acusado, pois é corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando outros elementos de prova corroboram suas declarações. 2.2 Pretendida redução da pena-base ao mínimo cominado. Inviabilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (art. 59 do CP). 2.3 Pretendido afastamento da indenização para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo improvimento do apelo defensivo.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade – ausência de intimação do apelante para audiência de instrução

Busca-se a declaração de nulidade absoluta dos autos, ante a ausência de intimação do apelante para audiência de instrução, sob a alegação de cerceamento de defesa.

Entretanto, esta tese não merece ser acolhida.

Consta nos autos as tentativas de intimação de
Maykon
, conforme se observa na certidão de Id. 29575962.

Houve, inclusive, tentativa de contato no telefone informado no mandado, também sem êxito.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão:

[...] Da atenta análise dos autos, verifica-se que foi expedido mandado de intimação para o endereço do recorrente constante dos autos à época. Embora realizadas tentativas de sua localização, estas não lograram êxito - tendo o Sr. Oficial de Justiça, por três vezes, em dias e horários diferentes, tentado localizar o recorrente no endereço em que antes fora citado pessoalmente. II - In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo." III - O direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa efetivamente prestada por defensor. IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo concreto pela ausência de autodefesa, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. Precedentes. V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela nulidade, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a revelia no caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 128.890/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Necessário ressaltar que, na primeira tentativa de intimação do apelante, o Oficial de Justiça também não obteve êxito para intimá-lo para audiência de instrução, no entanto, conseguiu contatá-lo por telefone, este se limitando a dizer que não poderia receber o mencionado serventuário da justiça, mas que estaria ciente da audiência (Id. 29575956).

Após o não comparecimento de
Maykon
na audiência agendada para o dia 03 de outubro de 2018, a vítima compareceu em cartório para informar novo endereço do apelante (Id. 29575961), local em que o Oficial de Justiça se dirigiu em três datas distintas, em horários diversos, mas não obteve sucesso na empreitada de intimá-lo da redesignação da audiência.

Neste passo, a juíza sentenciante assim se manifestou nos autos:

“[...] Inicialmente, verifica-se que o acusado mudou de endereço sem informar este juízo, razão pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal. [...]”

Como é cediço, cabe ao acusado manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante. Neste sentido:

[...] Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça. [...]
(AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Cumpre salientar que houve intimação válida do apelante nos autos, sendo inclusive apresentada defesa prévia (Id. 29573985) e exceção de incompetência (Id. 29573986).

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no art. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que não será declarada nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para parte.

Neste sentido:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

Preliminar de cerceamento de defesa – inépcia da denúncia pela falta de exposição do fato criminoso com todas suas circunstâncias

Afirma a defesa que há inépcia da denúncia,

sustentando que não há descrição das circunstâncias do fato previsto no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Trago à baila teor da inicial acusatória,
in verbis
:

“[...] 1) Em 19/8/2.015, por volta das 11h, na residência da vítima, localizada na Rua Luiz Pereira dos Santos, 93, Bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com apertão e puxão,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-namorada Carolina Moreira Rezende, provocando equimose na face anterior do terço proximal do braço esquerdo, conforme laudo de lesão corporal 1928.A.l5 de fls. 48/50 e declarações vitimárias de fls. 9/11 e 28/29.

2) De 19/8/2.015 até 26/8/2.015, em horários variados, por telefone e pessoalmente, na faculdade e na residência da vítima, localizada na Rua Luiz Pereira dos Santos, 93, Bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos, ações e palavras, por cinco vezes, continuadamente,
perturbou a tranquilidade
da ex-namorada Carolina Moreira Rezende, conforme BOPJC 2015.257064 de fls. 6/8 e declarações vitimárias de fls. 9/11 e 28/29.

Consta que o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento entre os meses de maio até julho de 2.013.

Em 19/8/2015,
o denunciado foi na casa da vítima, pediu para ver o celular dela e, com a recusa, ele discutiu com ela. A vítima pediu para o denunciado sair e fechou o portão. O denunciado pulou o muro, agarrou e apertou o braço dela, provocando as lesões corporais citadas, arrastou-a para o interior da residência e pediu a senha do celular para instalar um aplicativo de acesso aos arquivos dela.
A vítima não forneceu a senha, conseguiu acalmá-lo e o denunciado saiu.

Mas
o denunciado continuou a perturbar a tranquilidade da vítima e, no período citado, entre 19/8/2.015 até 26/8/2.015, insistentemente, mesmo estando casado, o denunciado ligou para ela, perguntou quem era a pessoa que ela estava relacionando, foi na casa dela, foi na faculdade dela, pegou o celular dela, mandou mensagens, ligou para o pai dela e só interrompeu o comportamento quando, com medo, a vítima comunicou os fatos para instauração do inquérito policial e solicitou medidas protetivas.
[...]”
(Id. 29573469) (negritou-se)

Conforme prevê o Código de Processo Penal em seu artigo 41,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Em análise da inicial acusatória, não se verifica ausência da descrição dos fatos criminosos imputados ao apelante.

Há descrição pormenorizada dos delitos praticados, com as respectivas datas, circunstâncias e até mesmo o momento de cessação destes.

Embora breve, a denúncia contém os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos, garantindo ao recorrente a ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.

Neste sentido:

[...] A denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, ao demonstrar o envolvimento da Acusada com os fatos delituosos, permitindo-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]
(RHC 121.170/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Rejeito, portanto, esta preliminar.

Mérito.

No mérito, o recorrente busca a absolvição, alegando fragilidade das provas, pugnando pelo desentranhamento dos documentos acostados às folhas 27/31. Sucessivamente, manifesta-se pela aplicação das penas no patamar mínimo, com o afastamento das circunstâncias judiciais em razão de ausência de fundamentação para suportar o recrudescimento da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais e materiais ante a ausência de debate nos autos.

Não merece guarida a tese absolutória, sob a alegação de ausência probatória.

Concernente à materialidade e autoria do crime, insta salientar que estas se encontram robustamente comprovadas através da portaria de instauração de inquérito policial (Id. 29573470), boletim de ocorrência (Id. 29573471), pedido de providências protetivas (Id. 29573473), documentos (Id. 29573475), notícia de fato (Id. 29573476), laudo de lesão corporal no 1928.A.15 (Id. 29573971), que conclui que a vítima sofreu lesões corporais, além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame acostado no Id. 29573971.

Na fase investigativa, a vítima Carolina Moreira Rezende declarou o seguinte:

“[...] QUE no ano de 2013, tive um relacionamento amoroso de cerca de três meses com a pessoa de MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS; QUE na época nós trabalhamos no Cartório Eleitoral desta cidade; QUE com o fim do nosso relacionamento, cada um seguiu o seu destino; QUE quando foi na data de 19/08/15, por volta das 11:00hs, ele chegou na minha casa e pediu para falar comigo; QUE eu abri a porta da casa e ele adentrou na residência; QUE no local ele falou que queria ver o meu aparelho de celular; QUE eu falei que eu não iria lhe mostrar o meu aparelho de celular e fui conversando e o levei até o portão, onde tranquei o portão e o deixei do lado de fora; QUE entrei em casa e logo em seguida vi quando ele pulou o muro e foi até a porta; QUE eu não queria abrir a porta, mas ele disse que só queria conversar e então confiando que ele não iria me fazer nenhum mal, decidi abrir a porta; QUE ele entrou, porém já foi direto no meu braço esquerdo, passou a apertar o meu braço e falou que era para eu lhe entregar o meu celular; QUE diante do que estava, ocorrendo, com medo e com dor no braço onde ele estava apertando, então lhe entreguei o referido aparelho; QUE ele falou que ia baixar um aplicativo que consegue ver arquivos, contudo não sei explicar ao certo como é esse aplicativo; QUE ele falava que queria saber com quem eu estava e se eu tinha algo a esconder, haja vista que eu não queria lhe entregar o aparelho; QUE como meu celular tem que colocar senha para fazer alguns procedimentos, então eu falei que não iria lhe passar a senha e novamente fui conversando com ele, até que o acalmei e assim ele acabou indo embora; QUE na data de 23/08/15, ele me ligou e conversamos, sendo que ele disse que queria voltar comigo, mas eu lhe disse que eu não queria voltar com ele; QUE como a conversa já não estava mais me agradando, eu falei que eu ia desligar a ligação e ele me disse eu se eu desligasse ele iria na minha casa em meia hora; QUE então desliguei a ligação e fiz o bloqueio dele do meu WhatZap; QUE passado pouco tempo, de fato ele foi na minha casa por três vezes e ficava gritando da rua de que queria falar comigo; QUE era para eu acidicioná-lo novamente no WhatZap; QUE minha genitora o atendeu nas três vezes e mandava ele ir embora, mas ele não a atendia e ficava bastante tempo vendo seu eu ia sair para atende-lo, mas como eu não saia ele acabava indo embora; QUE cheguei a acionar a policia militar, mas os policiais não foram até o local; QUE na data de 24/08/15, quando cheguei no meu serviço, ele já estava no local me esperando e novamente disse que queria o meu aparelho de celular; QUE em razão de eu estar no meu local de trabalho, para que ele saísse logo do local, lhe entreguei o referido celular; QUE antes dele sair ele disse que iria passar no horário de almoço e me acompanhar até em casa, onde me devolveria o celular; QUE mesmo sem querer, acabei dizendo que sim; QUE no horário de almoço ele passou no meu serviço e fomos até a minha casa (cada um em seu carro); QUE chegando em casa, ele me entregou o celular e eu conversei com ele, momento em que lhe disse que eu estava conhecendo uma outra pessoa e que de fato eu não queria mais reatar o nosso romance; QUE aparentemente ele entendeu e acabou indo embora; QUE à noite eu estava na faculdade e ele me ligou e disse que queria me entregar um presente; QUE eu falei que eu não queria nenhum presente, mas ele insistiu que ia até o meu encontro; QUE quando sai da faculdade, vi quando ele estava no estacionamento do local e o mesmo veio ao meu encontro; QUE passamos a discutir até que ele resolveu sair do local; QUE quando cheguei em casa, logo em seguida ele estacionou o carro dele, na frente da casa; QUE a minha mãe falou que eu não queria falar com ele, mas como ele insistia, acabei indo falar com ele, momento em que ele ficou perguntando o porque eu estava lhe tratando daquele jeito e mais algumas coisas; QUE novamente lhe expliquei meus motivos até que ele resolveu ir embora; QUE devido todos esses ocorridos, eu então novamente o bloqueei no meu WatZap; QUE na data de 25/08/15, ele telefonou para a minha genitora e acabou dizendo para ela de que ele não estava entendo a minha intenção, de que se eu queria ficar com ele, ou ferrar com a vida dele; QUE eu estava ficando louca; QUE depois ele foi atrás de minha amiga JUNIELE (66) 9624-2468, e comentou com ela, a mesma coisa que falou para a minha genitora, ou seja, que não estava me entendo; QUE passados uns dois, não sei como ele conseguiu o número do telefone de meu conhecido RAFAEL e falou para este de que era para o mesmo ficar longe de mim; QUE desejo relatar que falei com o RAFAEL e este me disse que o MAYKON teria lhe feito algumas perguntas meias sem convicção e que no final teria falado de fato para o RAFAEL (66)9661-5380, se afastar de mim; QUE desejo relatar que não tenho nenhum envolvimento com o RAFAEL; QUE desejo relatar que o MAYKON já comentou algumas vezes comigo e uma vez para o meu pai, de que ele (MAYKON) possui uma arma de fogo, mas eu nunca vi essa referida arma; QUE desejo relatar que o meu pai comentou de que o MAYKON telefonou para ele, se dizendo ser um tenente-coronel; QUE como eu falei para o MAYKON eu iria registrar uma ocorrência contra ele, o mesmo me disse que ele tem influência em razão dele ser assessor de juiz; QUE no dia em que ele telefonou no celular do meu pai, ele usou o telefone (66)3410-6100, o qual pertence ao fórum; QUE diante dos ocorridos, compareci na delegacia, registrei ocorrência e passei por exame de corpo de delito; QUE na casa onde o MAYKON mora, não tem número, mas ele trabalha na 1a Vara da Família, no fórum; QUE ele nunca me falou em morte, mas estou muito assustada com as atitudes que ele tomado ultimamente; QUE não estou conseguindo dormir, nem trabalhar e nem estudar direito, devido essa perseguição que o MAYKON tem me feito ultimamente; QUE neste ato fui cientificada de como se procede o direito de solicitação de Medidas Protetivas de Urgência; QUE também fui cientificada verbalmente de que uma vez ofertada a solicitação por Medidas Protetivas, somente poderei fazer retratação comparecendo espontaneamente em juízo; QUE NESTE ATO RELATO QUE DESEJO MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; QUE AFIRMO QUE LI TODO O CONTEÚDO DESTA DECLARAÇÃO ANTES DE ASSINÁ-LA. [...]”
(
Sic.
, Id. 29573472)

No mesmo sentido é o depoimento de Id. 29573473 e declarações de Id. 29573476.

Em juízo, a vítima ratificou integralmente o depoimento prestado na fase extrajudicial (relatório – Id. 29577488).

O genitor da vítima, Adimar Rezende do Carmo, assim aduziu na fase inquisitorial:

“[...] QUE depois que ficou sabendo procurou saber onde o AUTOR residia, mas não conseguiu falar com ele, então foi ao Fórum, local de trabalho do mesmo, mas o AUTOR não estava; QUE quando o DEPOENTE estava saindo do Fórum, recebeu uma ligação do AUTOR oportunidade que ele disse que estava na prefeitura, local de trabalho da VÍTIMA, então o DEPOENTE foi rápido para a Prefeitura, mas ao chegar lá, o AUTOR já havia ido embora; QUE no mesmo dia, no horário de almoço, o AUTOR ligou e disse: “EU ESTOU NA DELEGACIA, REGISTRANDO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇA!”, perguntando se o DEPOENTE queria falar com o Delegado, mas o DEPOENTE disse que não queria, que quem tinha que falar com o Delegado era ele, QUE o DEPOENTE relata que não ameaçou de morte, porém advertiu das consequências dos atos dele; QUE no mesmo dia a noite, o AUTOR telefonou no celular do DEPOENTE, utilizando o telefone do Fórum, e disse que se tratava de um Tenente Coronel cujo nome o DEPOENTE não sabe declinar, pois percebeu pela voz que se tratava do AUTOR e nessa oportunidade ele falou “EU TIVE ACESSO OS AUTOS, VOCÊ AMEAÇOU O MAYCON..”, momento que o AUTOR disse que tinha reconhecido a voz dele e perguntou “RAPAZ EU CONHEÇO A SUA VOZ, DEIXA DE ENROLA, FALA O QUE VOCÊ QUER!” e como ele não disse nada, o DEPOENTE desligou o telefone; [...] QUE o AUTOR continuou perturbando, indo na Faculdade, no local de trabalho, telefonando no celular da VÍTIMA, então a VÍTIMA resolveu registrar a ocorrência, fez exame de corpo de delito; [...]”
(Id. 29573479)

Na fase inquisitorial, Ivanete Moreira Rezende, mãe da vítima, discorreu sobre os fatos:

“[...] Que o suspeito começou a ligar e mandar mensagens para a vítima a perturbando e pedindo para retomar o relacionamento; Que em certa data, não se recorda exatamente, sua filha lhe contou que o suspeito pulou o portão de sua casa para entrar e conversar com a vítima; Que nesse dia eles discutiram e o suspeito apertou com força o braço da vítima e a declarante avistou marcas no braço da filha; Que certo dia o suspeito ligou no celular da declarante e pediu que falasse com a filha para atender seus telefonemas, pois queria apenas conversar; Que então começou a mandar mensagens para a declarante também, dizendo que queria falar com Carolina; Que essa perturbação durou aproximadamente quinze dias e a declarante acredita que ele apenas parou porque foi procurado pelo oficial de justiça por causa das medidas protetivas; [...]”
(Id. 29573482)

Sob o crivo do contraditório, a versão narrada por Ivanete na fase extrajudicial foi confirmada.

Trago à baila declarações da testemunha Rafael Felix da Silva:

“[...] QUE o declarante é amigo da vítima; Que no mês de setembro, não se recorda a data exata, estava em seu trabalho quando recebeu uma ligação de um homem se passando pelo pai de Carolina; Que começou a perguntar se o declarante tinha algum tipo de relacionamento com a vítima, dizendo ser o pai dela; Que o declarante desconfiou e disse que ele não era o pai da vítima, então, ele mudou o tom da voz, disse que era o Maycon e queria saber se ele tinha alguma coisa com a vítima e que ligou porque pegou uma conversa de Carolina com ele no wats e queria saber quem era; que o declarante disse ser apenas amigo de Carolina; Que o suspeito não o ameaçou e até pediu ao declarante que compreendesse sua atitude; [...]”
(
Sic.
, Id. 29573486)

Os depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitiva possuem detalhes dos fatos, confirmando o que a vítima disse em ambas as fases do processo.

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

O laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 29573971 corroboram com as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais, confirmando a lesão na região da face anterior do terço proximal do braço esquerdo.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, ainda mais tratando de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...]
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta Segunda Câmara Criminal:

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

[...] Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.
(N.U 0006619-29.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com o laudo pericial de Id. 29573971, que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal.

Também restou suficientemente demonstrada a ocorrência de perturbação da tranquilidade, mormente nas declarações da vítima e confirmação através dos depoimentos das testemunhas.

As provas erigidas nos autos indicam que
Maycon
praticou a lesão de forma consciente e dolosa.

Neste sentido, colaciono o pertinente julgado deste Sodalício:

[...] Não se pode falar em absolvição do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente relatou a ameaça e a agressão sofridas por ela, ficando evidenciado o animus laedendi dele [apelante], consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante. [...]
(N.U 0004774-04.2016.8.11.0011, Ap 34500/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, praticados pelo recorrente.

Pretende a defesa o desentranhamento dos documentos acostados aos autos pela vítima (fls. 27/31 – Id. 29573475).

Para sustentar o seu pedido, o apelante afirma que a prova produzida é unilateral, não sendo admitida pela jurisprudência.

Todavia, esta tese não merece prosperar.

Acerca da produção de provas, transcrevo o disposto no Código de Ritos Penais:

“Art. 231.

Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”

Não há que se expurgar uma prova pela simples menção de ter sido produzida de forma unilateral, o que é aceito pelo Código de Processo Penal.

Aliás, os documentos foram acostados nos autos pela vítima na fase inquisitiva, sendo o caderno investigatório peça meramente informativa.

Lado outro, a defesa do apelante teve acesso ao inquérito, conforme se observa na resposta à acusação.

Ressalte-se que a condenação se lastreou em vasto acervo probatório, estando alicerçada na palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases processuais, além do depoimento prestado a título de informação, também repetido em juízo.

Para desentranhar uma prova dos autos, deve-se demonstrar ser ela ilícita, ou havida em violação a normas constitucionais ou legais:

“Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a prova juntada pela vítima é ilícita, indo de encontro com o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal:
“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...
”
.

Notadamente, a vítima juntou documentos que comprovam o alegado, ou seja, que o apelante estabeleceu contato com ela através de mensagens por aplicativo de celular.

Por fim,
Maycon
não demonstrou qualquer prejuízo suportado em decorrência desta prova, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Não acolho a tese defensiva de desentranhamento dos documentos acostados às fls. 27/31.

Com relação ao pleito sucessivo, no qual o apelante manifesta-se pela aplicação das penas no patamar mínimo, com o afastamento das circunstâncias judiciais em razão de ausência de fundamentação para suportar o recrudescimento da pena-base, necessário trazer aos autos trechos da sentença para melhor análise do pedido:

“[...]
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o do Código Penal).

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
,
o denunciado não os ostenta.

III
– Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV

–
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, provocando-lhe sofrimento físico.

V
- As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI
– As
consequências
são graves, gerando inúmeros transtornos à vítima.

VII
- Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção
.

[...]

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I

-
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
,
o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV
– No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que perturbou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V

-
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal, vez que a vítima registrou Boletim de Ocorrência, solicitou medidas protetivas, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VI

-
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, este em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.
[...]”
(Id. 29575966)

Conforme se observa do trecho da sentença acima transcrito, a juíza
a quo
majorou as penas-base no dobro da pena mínima prevista, sendo o recrudescimento no crime do artigo 129, § 9o do Código Penal de 03 (três) meses e na contravenção penal do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 em 15 (quinze) dias.

A fixação da pena-base, pela ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Códex Penal, não corresponde a mera análise aritmética, não havendo quaisquer vetores prescritos na lei penal para recrudescer a pena inicial.

Há, portanto, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração a ser utilizada na primeira fase dosimétrica corresponde a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

[...] Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

No presente caso, foram consideradas desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, entretanto, a fração utilizada foi superior à usualmente chancelada pela Corte Superior.

Entendo que a fundamentação utilizada pela juíza singular é idônea para exasperar a pena-base, no entanto, a fração deve ser readequada ao caso, pois não se vislumbra qualquer motivo para a majoração da pena-base no patamar em que estão fixadas na sentença.

Assim, necessário proceder com a dosimetria de
Maykon
, utilizando a fração usual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

- art. 129, § 9o do CP: 04 (quatro) meses;

- art. 65 do DL 3.688/1941: 20 (vinte) dias.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes no crime do artigo 129, § 9o do Código Penal, pelo que mantenho a pena inerte.

Entretanto, quanto à contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, há a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal.

Mantenho o
quantum
utilizado pela juíza singular, obtendo-se a pena intermediária desta contravenção em 01 (um) mês, ante a ausência de atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que as torno definitivas no seguinte aspecto:

- art. 129, § 9o do CP: 04 (quatro) meses de detenção;

- art. 65 do DL 3.688/1941: 01 (um) mês de prisão simples.

Diante do reconhecimento do concurso material de crimes, fica a pena final no importe de
05 (cinco) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais o apelante insurge, ainda, quanto à fixação da indenização para reparação dos danos causados pela infração, objetivando o afastamento da indenização civil sob a alegação de que não houve debates nos autos sobre este ponto.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...] Ademais,
FIXO
o valor de
R$

1.000,00
(hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 29575966, p. 7)

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado no 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] 5) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais. [...]”
(Id. 29573469, p. 3)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que no presente caso (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. [...] A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. [...]

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

[...] TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos, pois a Defensoria Pública fez-se presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima.

Não obstante o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração, sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado.

Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na decisão de primeiro grau.

É entendimento pacificado:

PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Por todo o exposto, em parcial consonância com o Parecer,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Maykon Douglas Miranda Campos
, apenas para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na negativação de cada circunstância judicial, consequentemente reduzindo as penas basilares
, obtendo-se a reprimenda definitiva de
05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021